Tribunal: STF
Processo: ADI 811
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-02
Data de publicação: 1992-12-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO DE NOMEAÇÃO, EM
CARÁTER INTERINO, DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA. O ATO IMPUGNADO NÃO

SE REVESTE DE NATUREZA NORMATIVA, SENDO INDIVIDUAL E CONCRETO,
TORNANDO-SE, ASSIM, INSUSCETIVEL DO CONTROLE CONCENTRADO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, COM BASE NO ART. 102, I, LETRA "a", DA
CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE, PREJUDICADO O PEDIDO DE
CAUTELAR.